Tribunal: TJES
Processo: 5004992-07.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004992-07.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: A. J. D. C. D. S.
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004992-07.2022.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: A.J.D.C.S

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Analisando os documentos acostados aos autos, defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por menor, representada por sua genitora, na qual aduz que, por negligência da Direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEF Bom Sucesso, onde estuda, estudantes adentraram portando lancetas para medição de glicemia, sendo que, ao adentrar na sala de aula, um aluno a teria perfurado com o referido material; que, juntamente com outros alunos, ficou exposta a risco de contaminação. Em razão disso, requer a condenação do Município requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos pontuando que não é possível concluir pela ocorrência de omissão do Município. Fundamentou que,
“[...] conforme a prova testemunhal, o material portado pelos alunos mencionados
se trata de agulhas ínfimas utilizadas para medição de glicemia, de modo que não seria possível controlar sua entrada no ambiente escolar, salientando que não se pode exigir do estabelecimento de ensino prática de revista individual dos alunos, posto que isso violaria a intimidade
, podendo configurar constrangimento ilegal e abusivo, além de ser algo impossível de ser implementado.
Esclareceu, ainda, que “
[...] restou comprovado que as agulhas são inofensivas, posto que descartáveis e sem possibilidade de reuso, já que são retráteis [...].”

A recorrente, irresignada, requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido, sustentando, para tanto, que a responsabilidade do Município é objetiva.

Analisando detidamente os autos, entendo que o caso
sub judice
trata acerca da existência ou não de responsabilidade civil por parte do recorrido.

Pois bem.

Apesar da disposição legal do art. 37, § 6º da Constituição Federal, que prevê que será objetiva a responsabilidade do Estado (gênero) pelos danos causados aos cidadãos, persistem posicionamentos de que a responsabilidade é subjetiva, conforme o caso, quando o dano resultar de um comportamento omissivo do Estado (gênero).

De acordo com o entendimento consagrado em nossas Cortes Superiores, o Estado responde de forma subjetiva quando se está diante de uma omissão genérica, desde que seja provado que a falta do serviço ou a culpa anônima foi uma concausa para o evento danoso. Por outro lado, a responsabilidade do Estado é objetiva quando o dano resultar de uma omissão específica, ou seja, quando o Estado tem um dever especial de agir e não o faz, sendo a omissão a causa direta e imediata do dano.

Todavia, em ambos os cenários se faz necessário o nexo de causalidade entre a ação/omissão e o dano causado.

No caso dos autos não verifico nexo de causalidade entre qualquer conduta comissiva ou omissiva do Município e o suposto dano suportado pela recorrente. Como pontuado pelo juízo a quo, os objetos eram de tamanhos ínfimos, de modo que é inviável exigir que a direção escolar impedisse sua entrada na escola.

Destaco que foram providenciados testes para os alunos, inclusive a recorrente, para verificar possível contaminação, sendo o resultado destes negativos (id. 7857707).

Assim, entendo que, ausente o nexo de causalidade e, até mesmo o dano, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)